Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. HIERARQUIA DAS FASES. REPARAÇÃO MÍNIMA. RAZOÁVEL. DESINTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos ilícitos descritos na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, improcede a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 1.1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, na maioria das vezes às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.

2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, causando-lhe temor.

3. O fato de o réu ter proferido as ameaças no calor de uma discussão, embriagado, não é capaz de descaracterizar o crime de ameaça, pois, mesmo com o ânimo alterado, restou demonstrada sua intenção de causar mal injusto e grave às vítimas e temor nelas causado.

4. O Código Penal não estabeleceu qualquer critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. Contudo, embora tenha sido concedido ao Juízo certa discricionariedade quanto aos limites de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta a fração paradigma de aumento de pena em 1/6 para cada agravante presente no caso concreto. 4.1. É possível a adoção de critério distinto, cabendo ao julgador demonstrar, de forma fundamentada, como alcançou o incremento da expiação, o que ocorreu na hipótese sub judice.

5. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida, é prescindível a prova específica do dano ou da sua extensão, sendo este presumido ou in re ipsa.

6. Tratando-se de direito patrimonial disponível, tendo a vítima manifestado expressamente não possuir interesse em receber a reparação mínima, esta não deve ser fixada.

7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.